Tribunal: TJDFT
Processo: 0736840-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736840-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARCIA RODRIGUES DE LYRA PEREIRA, WILSON WAGNER ROSA PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública n. 0037349-53.2009.8.07.0001) movido por Márcia Rodrigues de Lyra Pereira e outro (processo n. 0711502-29.2024.8.07.0018), rejeitou a impugnação apresentada pela executada. Em suas razões recursais (ID 63711535), a agravante suscita a ilegitimidade ativa da parte exequente. Para tanto, argumenta que, nos autos da Ação Civil Pública 0037349-53.2009.8.07.0001, teria sido “condenada ao pagamento de danos morais individuais aos consumidores lesados pela suposta publicidade enganosa que teria apresentado o imóvel como sendo residencial, apesar de possuir natureza comercial”. Diz que os beneficiários do reportado título judicial seriam os consumidores supostamente lesados pela publicidade enganosa, isto é, os adquirentes “induzidos a erro pela propaganda do empreendimento”, o que não seria o caso dos exequentes/agravados, que teriam adquirido o imóvel em discussão por meio de contrato firmado com terceiros. Pondera que, por ocasião da alienação da unidade imobiliária objeto de discussão nos autos, teria cumprido todas as obrigações necessárias para resguardar o adquirente originário, que não se confundiria com os agravados, de eventual erro quanto à destinação estritamente comercial do imóvel. Assenta que “não é possível considerar que os Agravados sejam um dos consumidores afetados pela publicidade reconhecida como enganosa, seja porque os Agravados foram inequivocamente informados sobre a natureza comercial do imóvel, seja porque, na petição inicial, sequer alegaram ter adquiridos os imóveis comerciais, pensando tratarem-se de imóveis de natureza residencial” (sic). Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Argui a inexistência de título executivo na origem, por entender necessária a prévia liquidação do julgado proferido na fase de conhecimento da reportada ação civil pública. Defende que a “a liquidação de sentença não é necessária apenas para apurar o quantum devido, mas também para que seja reconhecida a própria titularidade do crédito”. Na questão de fundo, entende pela “impertinência do valor definido na decisão agravada”. No ponto, aduz que, “por se tratar de danos morais individuais, cuja constituição do título judicial foi expressamente condicionada à liquidação individual da sentença coletiva pelo consumidor lesado, momento em que é necessário revelar/comprovar a sua titularidade sobre o crédito, os juros de mora só podem incidir a partir da citação da Agravante na própria fase de liquidação/cumprimento individual de sentença, pois não há como se verificar mora anterior à pretensão de constituição do título executivo”. Pondera que “a correção monetária da indenização calculada sobre o valor venal, de R$118.835,21, indicado na inicial, deve ocorrer apenas a partir da data da propositura do Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e acolhida integralmente a impugnação apresentada na origem. Preparo regular (ID 63602991). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se presentes tais requisitos. Isso porque, a princípio, a parte exequente/agravada não figurou como adquirente originária do imóvel localizado no empreendimento Park Studios, objeto da Ação Civil Pública n. 0037349-53.2009.8.07.0001, de modo que não se constata, ao menos neste instante processual, que tenha sido vítima de publicidade enganosa praticada pela pessoa jurídica agravante. Com essa constatação inicial, afasta-se, a princípio, a possibilidade de os exequentes/agravados pleitearem valores a título de danos morais no feito executivo de origem. A propósito, colha-se precedente deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LIQUIDAÇÃO. DUAS FASES DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PUBLICIDADE ENGANOSA. IMÓVEL. DANO MORAL. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. INTRANSFERÍVEL. (...) 6. Na hipótese, a exequente adquiriu a titularidade do imóvel após a celebração de cessão de direitos e obrigações e escrituração do imóvel em seu nome. Ou seja, não foi adquirente originária do bem nem foi vítima da publicidade enganosa que ensejou a condenação judicial da empresa. 7.A natureza do direito que ensejou a caracterização do dano moral é individual e, portanto, intransferível. Neste ponto, o cumprimento de sentença deveria, em tese, ser ajuizado pelos adquirentes originários. 8. Ilegitimidade ativa reconhecida e extinto o cumprimento de sentença. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1906847, 07247120720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além, à luz da possível ilegitimidade ativa da parte exequente, é certo que o prosseguimento do feito executivo de referência, inclusive mediante adoção de atos expropriatórios pelo Juízo de origem, sugere a existência de perigo de dano grave à agravante, além de dar azo, em caso de eventual acolhimento das razões recursais, à adoção de providências inúteis pelo órgão julgador a quo, o que não se admite. É prudente, portanto, na esteira dessas constatações, conceder a medida liminar pleiteada, para suspender o feito executivo de origem até julgamento final do presente recurso. Cumpre ressalvar, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a medida liminar vindicada, para suspender o feito executivo de origem até julgamento final do presente recurso. Publique-se. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora